Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 608 DO STJ. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI No 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que negou provimento à apelação, interposta em face de sentença proferida na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência e indenizatória por danos morais. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto. Requer o prequestionamento da matéria e o acolhimento do recurso para a atribuição de efeitos infringentes. Sustenta que não houve manifestação quanto a não incorporação da técnica robótica pela CONITEC, circunstância apta a afastar a pretensão do beneficiário, especialmente quando o INAS sustenta que não foram atendidos os requisitos do art. 10, §13o, da Lei 9.656/98, incluído pela Lei no 14.454/202.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprimir omissões ou corrigir erro material.

3. No caso dos autos, o acórdão negou provimento à apelação interposta em face da sentença proferida na ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais, que julgara parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao requerido, ora embargante, o custeio de prostatectomia simples com auxílio robótico, conforme indicado pelo médico, com o pagamento pelo requerente, ora embargado, de quota de coparticipação de 5% do valor total da despesa, observado o limite de R$ 5.000,00. 3.1. O aresto ponderou, de forma clara, que o fato de a requerida haver proposto substituições possíveis ao procedimento requerido para finalização da guia infirma a tese de que a condição do autor não estaria coberta pelo plano. Acrescentou que se extrai da norma de regência a aplicabilidade das regras expedidas pela ANS sobre cobertura contratual mínima ao INAS/DF, ao contrário do que alegava a requerida. 3.2. O acórdão dispôs, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de recurso repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP) estabeleceu tese quanto à taxatividade, em regra, do rol editado pela ANS, de modo que “A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol.” 3.3. O julgado ressaltou, contudo, que no supramencionado precedente do STJ, foi feita a seguinte ressalva: “Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” (Informativo no 740 de 13 de junho de 2022). 3.4. O decisum, então, detalhou as circunstâncias do presente caso concreto, concluindo, de forma inteligível, que o caso em comento se enquadra nas hipóteses em que a Corte Superior reconhece a possibilidade de cobertura de tratamento não constante no rol da ANS, na medida em que: i) o médico responsável atesta que os demais métodos de intervenção disponíveis não se mostram seguros considerando as condições individuais do paciente (idade avançada, tamanho da próstata, risco de complicações hemorrágicas); ii) o procedimento em análise possui eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidências, sendo que a recomendação pelo emprego dos demais métodos disponíveis, em geral, se deve à análise de custo-benefício, considerando os elevados custos associados à aquisição e operação da tecnologia robótica. 3.5. Nesse sentido, o julgado dispôs que não cabe ao plano de saúde deixar de custear o procedimento recomendado, sobretudo porque a equipe que acompanha o autor ressaltou o alto risco cirúrgico na realização da cirurgia convencional. Na sequência, foram colacionados julgados desta Corte a evidenciar que o entendimento adotado encontra apoio na jurisprudência. 3.6. Finalmente, anotou-se que a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) não constitui fase obrigatória e essencial ao deslinde da controvérsia, sendo mera faculdade conferida ao julgador, motivo pelo qual foi afastada a tese de nulidade da sentença suscitada pelo recorrente. 3.7. Destarte, não merece prosperar o pedido do embargante, tendo os fundamentos do aresto sido suficientes para a resolução da lide.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.

5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é o suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração rejeitados.